Tribunal: STJ
Processo: 5219059-10.2022.8.09.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2311044 - GO(2023/0059315-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB ENGECRED LTDA
ADVOGADO
: JACKSON WILLIAM DE LIMA - PR060295
INTERES.
: LOCTEC ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADA
: CAROLINE ALVES DE FARIA CAMPELO - GO056587
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
1- Agravo interno manejado em face de decisão que indeferiu liminarmente embargos de
divergência em recurso especial, por inexistência de dissídio jurisprudencial qualificado pela
similitude fático-jurídica, sendo incabível a utilização da via uniformizadora para rediscutir a
aplicação de óbices sumulares ou o alcance da decisão proferida no recurso especial.
2- Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
13/05/2026
19/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), João
Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56973908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/05/2026 19:28:50
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 47b9e1e2-2670-4ace-9f07-7bfe87523ffd

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2311044 - GO(2023/0059315-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB ENGECRED LTDA
ADVOGADO
: JACKSON WILLIAM DE LIMA - PR060295
INTERES.
: LOCTEC ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADA
: CAROLINE ALVES DE FARIA CAMPELO - GO056587
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
1- Agravo interno manejado em face de decisão que indeferiu liminarmente embargos de
divergência em recurso especial, por inexistência de dissídio jurisprudencial qualificado pela
similitude fático-jurídica, sendo incabível a utilização da via uniformizadora para rediscutir a
aplicação de óbices sumulares ou o alcance da decisão proferida no recurso especial.
2- Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BK Infraestrutura Ltda. contra decisão que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência opostos em face de acórdão da Terceira
Turma do Superior Tribunal de Justiça.
Na peça recursal, a parte agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da
Súmula n. 315 do STJ e do
-C do RISTJ, afirmando que o acórdão embargado, embora
art. 266
tenha mencionado a Súmula n. 83 do STJ, não se limitou a um exame meramente formal de
admissibilidade, mas adotou orientação jurídica específica acerca da controvérsia, qual seja, a de
que os créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial possuem natureza
extraconcursal e que a execução pode prosseguir no juízo comum, ressalvada apenas a
competência do juízo universal para o controle dos atos constritivos.
Sustenta, ainda, existir efetiva divergência entre esse entendimento e o firmado no
AgInt no CC
no qual se teria reconhecido competir ao juízo da recuperação
178.571/MG,
judicial a deliberação sobre os atos executivos capazes de afetar o patrimônio da recuperanda,
inclusive quanto à própria natureza concursal ou extraconcursal do crédito.
Documento eletrônico VDA55351679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 23:12:37
Código de Controle do Documento: eeac2a2c-ad17-4ad7-83a0-9de4eb9cddea

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, com a admissão dos embargos de
divergência.
A agravada, por sua vez, pugnou pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
VOTO
Sem maiores digressões, adianto que o agravo interno não merece provimento.
De início, embora sustente que o acórdão embargado teria veiculado tese de mérito
apta à uniformização, a decisão agravada foi clara ao registrar que o aresto da Terceira Turma
resolveu a controvérsia no âmbito do agravo em recurso especial a partir da incidência da
Súmula n. 83 do STJ, por entender que o acórdão recorrido estava em consonância com a
jurisprudência desta Corte.
Nessa moldura, o que se buscou nos embargos de divergência foi, em grande
medida, rediscutir justamente a correção da incidência desse óbice e o alcance da conclusão
extraída no julgamento do recurso especial, providência que não se coaduna com a finalidade
restrita do recurso uniformizador.
De todo modo, mesmo que se ultrapassasse tal fundamento, subsiste outro, autônomo
e suficiente, que conduz à manutenção da decisão agravada: a ausência de divergência efetiva
entre os julgados confrontados.
Com efeito, a própria decisão agravada consignou que o paradigma invocado afirma
que, mesmo diante de crédito extraconcursal, o controle dos atos de constrição patrimonial deve
permanecer sob a fiscalização do juízo da recuperação judicial e que a deliberação sobre a
natureza concursal ou extraconcursal do crédito se insere na competência do juízo universal.
Ocorre que o acórdão embargado, longe de afastar essa diretriz, expressamente
ressalvou a competência do juízo universal para controlar os atos de constrição ou alienação
patrimonial, limitando-se a reconhecer, à luz do
da
e de precedentes
art. 49
Lei n. 11.101/2005
desta Corte, que o crédito posterior ao pedido recuperacional é extraconcursal e não se submete
ao plano, preservando-se, contudo, o controle recuperacional quanto aos atos constritivos.
Foi exatamente essa a razão pela qual o relator concluiu inexistir contradição real
entre as teses comparadas.
A argumentação deduzida no agravo interno, ao sustentar que o acórdão embargado
teria permitido que a própria classificação do crédito e o direcionamento da execução fossem
definidos fora do juízo recuperacional, não é suficiente para demonstrar dissídio apto ao
conhecimento dos embargos de divergência.
Isso porque a decisão agravada já enfrentou esse ponto ao afirmar que o acórdão
embargado preservou, expressamente, a competência do juízo universal no tocante aos atos de
constrição ou alienação patrimonial, razão pela qual o inconformismo da agravante traduz, em
verdade, pretensão de requalificar o alcance da decisão embargada para construir artificialmente
a divergência.
Documento eletrônico VDA55351679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 23:12:37
Código de Controle do Documento: eeac2a2c-ad17-4ad7-83a0-9de4eb9cddea

Também não merece acolhida a alegação de que a distinção procedimental entre os
julgados não impediria, por si só, a configuração do dissídio. Embora seja correto afirmar, em
abstrato, que a diversidade de classes processuais não afasta automaticamente o cabimento dos
embargos de divergência, no caso concreto a decisão agravada não se baseou apenas na
diferença formal entre agravo em recurso especial e conflito de competência.
O que se destacou foi a distinção relevante de objeto processual e de contexto
decisório, pois no paradigma, discutia-se precisamente a definição do juízo competente para
deliberar sobre atos que afetassem o patrimônio da recuperanda. Já no acórdão embargado,
examinou-se, em sede recursal estrita, a incidência da Súmula n. 83 do STJ diante de acórdão
local que admitira o prosseguimento da execução no juízo comum, ressalvada a competência do
juízo universal para controle dos atos constritivos.
Esse dado reforça a conclusão de inexistência de similitude fático-jurídica bastante
para autorizar a via excepcional.
A propósito:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR.
CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. SÚMULA 168 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados
impede o conhecimento dos embargos de divergência, que não se prestam ao
rejulgamento da causa, mas sim ao confronto de teses jurídicas dissonantes,
diante das mesmas premissas fáticas.
2. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo
médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de
saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação
assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) para esse fim.
3. Não se admite a oposição de embargos de divergência quando a
jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado (
.
Súmula n. 168/STJ)
4. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(AgInt nos
relatora
,
EREsp n. 2.208.332/RJ,
Ministra Maria Isabel Gallotti
Segunda Seção, julgado em
DJEN de
)
11/2/2026,
18/2/2026.

Em outras palavras, a agravante não demonstra que os acórdãos confrontados
tenham dado soluções antagônicas à mesma questão jurídica em moldura substancialmente
idêntica.
O que pretende é fazer prevalecer a leitura segundo a qual a competência do juízo
universal deveria ser mais ampla do que aquela admitida no acórdão embargado, o que revela
inconformismo com o resultado do julgamento e não dissídio jurisprudencial qualificado na
forma exigida pelo
do CPC.
art. 1.043
Desse modo, ausente demonstração de desacerto da decisão monocrática, deve ela
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.

Documento eletrônico VDA55351679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 23:12:37
Código de Controle do Documento: eeac2a2c-ad17-4ad7-83a0-9de4eb9cddea

Documento eletrônico VDA55351679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 23:12:37
Código de Controle do Documento: eeac2a2c-ad17-4ad7-83a0-9de4eb9cddea

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.311.044 / GO
Número Registro: 2023/0059315-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
521905910 52190591020228090000 52800592320208090051
Sessão Virtual de
a
13/05/2026
19/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME : LOCTEC ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADA
: CAROLINE ALVES DE FARIA CAMPELO - GO056587
EMBARGADO : COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB ENGECRED LTDA
ADVOGADO
: JACKSON WILLIAM DE LIMA - PR060295
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB ENGECRED LTDA
ADVOGADO : JACKSON WILLIAM DE LIMA - PR060295
INTERES.
: LOCTEC ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADA
: CAROLINE ALVES DE FARIA CAMPELO - GO056587
TERMO
Documento eletrônico VDA56900847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:24
Código de Controle do Documento: cfeca61c-fe78-4a17-b83e-633556986953

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2026
19/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), João
Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy
Andrighi.

Brasília, 19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56900847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:24
Código de Controle do Documento: cfeca61c-fe78-4a17-b83e-633556986953